Tribunal: TJDFT
Processo: 0716917-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716917-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: FATIMA ANTONIETA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Priscila de Oliveira Ribeiro contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação despejo, determinou a expedição de mandado de despejo compulsório, a ser cumprido no endereco indicado nos autos (CLN 413, Bloco E, térreo, loja 35, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70876-550), autorizando a requisição de força policial e arrombamento, se necessários, para imitir a parte autora na posse, mediante descrição do estado do imóvel, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Expeça-se mandado de despejo compulsório, a ser cumprido no endereço indicado nos autos (CLN 413, Bloco E, térreo, loja 35, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70876-550), autorizando desde já a requisição de força policial e arrombamento, se necessários, para imitir a parte autora na posse, mediante descrição do estado do imóvel. Nomeio o autor como fiel depositário dos bens móveis eventualmente localizados no interior do imóvel. A parte autora deverá prover os meios necessários ao integral cumprimento da diligência, inclusive para eventual arrombamento. Esclareça-se ao requerente que não há previsão legal ou regulamentar que imponha aos oficiais de justiça a tarefa de contatar partes ou patronos para auxiliar no cumprimento das diligências, como atividade inerente ao exercício das atribuições de seu cargo. Pelo contrário, o art. 175, incisos IX e XI, c/c §§2o e 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, é claro ao atribuir a iniciativa desse contato prévio às partes e advogados, mediante agendamento via e-mail institucional (coama@tjdft.jus.br). Ao oficial de justiça, por sua vez, incumbe comparecer na sala a ele destinada durante o expediente forense, em data e hora previamente agendadas via e-mail institucional, disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, cuja iniciativa de envio, reitere-se, é da parte e/ou de seus advogados. Confiro à presente decisão força de mandado (id. 193814562, autos originários no 0742571-67.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a decisão recorrida deve ser cassada por não conter qualquer fundamentação. Assevera que a lei 8245/91 trouxe regulamentação específica das ações de despejo; que, no art. 59 e seguintes, estabelece a modalidade de despejo liminar, havendo necessidade, consoante o inciso VIII, de notificação comunicando o intento de retomada do imóvel. Aduz que não foi citada pessoalmente por meio de oficial de justiça, uma vez que é pessoa física. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão de id. 193814562 e da expedição de alvará de despejo compulsório até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido (id. 58452257). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se decisão que determinou a desocupação de imóvel comercial, por meio da expedição de mandado de despejo compulsório, a ser cumprido no endereco indicado nos autos (CLN 413, Bloco E, térreo, loja 35, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70876-550), autorizando a requisição de força policial e arrombamento, se necessários, para imitir a parte autora na posse, mediante descrição do estado do imóvel. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a decisão recorrida deve ser cassada, por não conter qualquer fundamentação. Entretanto, a decisão atacada culmina de outras duas, sendo que a primeira deferiu prazo para a desocupação voluntária do imóvel (id. 175227698, autos originários), em 16/10/2023, desde que houvesse o depósito de caução por parte da autora, o que foi cumprido (id. (175652284), autos originários). Posteriormente, o Juízo expediu mandado de despejo compulsório, a ser cumprido de pronto (id. 191158712, autos originários), considerando o lapso temporal decorrido desde a intimação da parte ré para desocupação voluntária do imóvel , de 02/04/2024. Ademais, houve, em 18/03/2024, prolação de decisão interlocutória para que as partes, inclusive a agravante, prestassem esclarecimentos ou solicitassem ajustes, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo certo que a agravante não se manifestou nos autos. Assim, não procede a argumentação de que a decisão não é fundamentada, porquanto apenas determina a desocupação compulsória do imóvel com base em andamentos processuais anteriores, nos quais foi dado à parte recorrente possibilidade de apresentar manifestação ou promover a desocupação voluntária. Indo além, a recorrente assevera que a lei 8.245/91, no art. 59 e seguintes, estabelece a modalidade de despejo liminar, havendo necessidade, consoante o inciso VIII, do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada do imóvel. Entendo, entretanto, que a tentativa de notificação extrajudicial realizada pelo 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Registro Civil deve ser reputada válida (id. 175109616, autos originários), em que atestado que a funcionária da loja recebeu a notificação, comprometendo-se a entregá-la à agravante, havendo três tentativas de diligências ao local, em três datas distintas. Ademais, o objetivo da norma invocada é que seja concedido prazo para a locatária desocupar o imóvel. Considerando que a presente ação já tramita há mais de 6 (seis) meses, o desiderato da regra já foi cumprido há muito tempo. Por fim, a agravante aduz que não foi citada pessoalmente por meio de Oficial de Justiça, uma vez que é pessoa física. Ocorre que a certidão de id. 178409973 indica exatamente o contrário, havendo notícia do Oficial de Justiça de que procedeu à citação e intimação da agravada, em 16/11/2023, as 11:00, no endereço CLN 413, bloco E, Loja 35, térreo, Asa Norte. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juíza, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator